Tribunal: CARF
Processo: 10983.906653/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.906653/2014-45
RESOLUÇÃO
3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entenda necessário”, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre
a cadeia produtiva da indústria, elaborado pela TYNO consultaria, ou demonstrativo elaborado
pela empresa, com o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e
relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, entendendo serem estes,
imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos moldes doRESP 1.221.170 STJ e da
Nota SEI/PGFN 63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do
Laudo/Parecer Técnico apresentado pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota
SEI/PGFN 63/2018, (ii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total transparência
quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv)cumpridas as providências
indicadas, devolver o processo a este CARF para continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Márcio
Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Hélcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Nos termos do acórdão da Delegacia Regional de Julgamento, por ocasião do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, foram relatados os seguintes fatos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 10137.27071.080113.1.5.08-1025
(fls. 987 e seguintes), transmitido em 08/01/2013, retificador do PER no
33564.75457.200912.1.1.08-7506, de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
de incidência não-cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados no 3o
trimestre-calendário de 2011, no valor de R$ 4.530.740,58.
Os processos abaixo tratam da mesma matéria fática, divididos apenas por razões
processuais em processos de ressarcimento de PIS/Pasep, Cofins e processos de
auto de infração, incluindo PIS/Pasep e Cofins de cada trimestre:

Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento foi parcialmente reconhecido, tendo sido reconhecido
o crédito no valor de R$2.464.459,92 e as compensações vinculadas foram
homologadas até este valor.
Como consequência da não homologação parcial das Dcomp tratadas neste
processo e transmitidas na vigência da Lei no 12.249/2010, foi lavrado auto de
infração para exigência de multa isolada, tratado no processo no
11516.72601/2016-31.
Em relação ao procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal informa: que não foram
apresentadas as memórias de cálculo nos moldes solicitados, apenas informações
de como poderiam ser obtidas, porém sem a indicação das notas fiscais
efetivamente utilizadas; então, foram utilizadas as informações contidas nos
arquivos da EFD-Contribuições transmitidos ao SPED; os créditos presentes na
EFD-Contribuições, relativos às linhas 1 a 7 das Fichas 06A e 16A do Dacon, foram
apurados a partir da totalização dos registros A170, C170, C190, C500 e D100,
F100, e correspondentes registros filhos quando foi o caso; o Dacon foi
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
3
preenchido com base nestas informações, conforme cópia da totalização das
linhas 1 a 7 abaixo.
Conclui, então, que apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo na
EFD-Contribuições e as linhas no Dacon, em virtude das informações relativas às
linhas 3, 4, 5 e 6 estarem agregadas nas informações da EFD-Contribuições, como
explicado anteriormente, foram totalizados os créditos das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados em conjunto, como segue.
1. Ficha 16A do Dacon - Aquisições no Mercado Interno - Linhas 01, 02, 03, 04,
05, 06 e 07

Da base de cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os valores
que seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas no arquivo
não-paginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável
de folha 984, arquivo GLOSAS.xlsx, na planilha correspondente, onde constam,
item por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo
individualizado, salvo em relação às glosas de itens informados de forma
consolidada nos registros C191 e C195, onde consta o número da linha na EFD-
Contribuições onde foi informado o crédito glosado.
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não se
referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de aquisição
de insumo ou operação de venda;
d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos
Acabados entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na
planilha Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12
de março de 2004;
1.5. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem direito a
crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão
obrigatória nestes casos.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
4

2. Ficha 16A – Linha 09 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos
Encargos de Depreciação)
Foram glosados os créditos relacionados aos itens informados que tinham a data
de incorporação anterior a 01/05/2004, contrariando o art. 31 da Lei 10.865, de
30/04/2004.
3. Ficha 16A – Crédito Presumido Atividade Agroindustrial

Linha 23 – (-) Ajustes Negativos de Crédito
Linha 25 – Calculados sobre Insumos de Origem Animal
Linha 26 – Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal
Linha 27 – Ajustes Positivos de Créditos (crédito presumido)
Linha 28 – Ajustes Negativos de Créditos (crédito presumido)
Em relação à linhas do Dacon analisadas a Autoridade Fiscal informa que
- a Linha 23, que usualmente se refere aos ajustes realizados em relação aos
créditos ordinários das contribuições (alíquota de 1,65% e 7,6%), no caso em tela
foi utilizada para informar estornos de créditos na aquisição de bens disciplinados
pela Lei no 12.350/2010;
- na análise dos valores dos créditos das linhas 23, 25, 26, 27 e 28 foram
verificadas as informações relativas aos itens de notas fiscais que informadas CST
66 na EFD-Contribuições;
- também foram tratados os casos de aquisições enquadradas nas Leis
12.058/2009 e 12.350/2010, que tratam de suspensão e crédito presumido, mas
cujas operações foram incorretamente informadas na EFD-Contribuições com CST
56.
- a fim apurar corretamente os tributos a pagar, uma vez que as vendas realizadas
com suspensão também exigiam o estorno dos créditos presumidos porventura
creditados, a contribuinte preencheu as linhas 23, 27 e 28 para ajustar o valor do
crédito presumido ao valor que entendia correto;
- a linha 28 foi utilizada para o estorno dos créditos básicos relativas à compra de
insumos utilizados nos produtos comercializados com suspensão da Lei
12.350/2010 e IN RFB no 1.157/2011, tratamento de devolução de insumos,
estorno relativo a bovinos da IN 977. Em sendo lançado o ajuste na linha 28,
foram lançados créditos a maior nas linhas 25 e 26.
E passa a fundamentar as glosas como segue:
3.1. Créditos Presumidos da Lei no 12.058/2009 e IN RFB no 977/2009

Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
5
A Autoridade Fiscal relata que a contribuinte à época dos fatos adquiria bovinos
vivos (posição 01.02 da NCM – animais vivos da espécie bovina) e produzia e
exportava produtos classificados na subposição 0201.3000 (OUTS CARNES BOV.
DESOSS. FRESC OU REFRIG.). Assim, considerando que a contribuinte
industrializava os bovinos vivos que adquiria, consiste de “pessoa jurídica
mencionada no inciso II do caput do art. 32”, da Lei no 12.058/2009,
enquadrando-se, portanto, também no disposto no art. 34, §1o, da Lei no
12.058/2009, que vedava a apuração de crédito presumido sobre a aquisição de
carnes por pessoa jurídica que industrializasse os bovinos vivos que adquirisse.
Portanto, a parte dos valores lançados nas linhas 27 das fichas 6A e 16A que
fossem relativos à aquisição de carnes foram glosados, porque este crédito era
vedado na situação da contribuinte.
Quanto ao crédito do art. 6o da IN RFB no 977/2009, a Autoridade Fiscal afirma
que a contribuinte não faz jus uma vez que se enquadra na vedação de seu
parágrafo único, da forma acima descrita em relação ao art. 34, §1o da Lei 12.058.
Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN 977, a contribuinte incorreu na
vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo: realizou operação de
venda de bens da posição 01.02, com CFOP 5102, descrição “BOI VIVO ABATE
MISTO” ou “NOVILHA VIVA ABATE MISTO” no valor de R$ 4.383.226,40 em julho,
R$ 9.407.782,22 em agosto e R$ 10.321.225,28 em setembro. Todas as vendas
foram realizadas pela filial 01.838.723/0096-98 e foram realizadas para um
mesmo comprador, SADIA S.A., filial CNPJ 20.730.099/0053-15, que, apesar de ser
subsidiária integral da contribuinte à época dos fatos, com esta não se confundia.
A Autoridade Fiscal conclui que há crédito presumido algum no terceiro trimestre
de 2011, relativo à IN RFB no 977/2009, sendo necessário excluí-los dos créditos
presumidos lançados nas linhas 25, 26 e 27 do Dacon, levando-se em conta os
créditos já estornados; para efetivar as alterações decorrentes dessas glosas, foi
alterada a linha 28.Ajustes Negativos de Créditos para incluir o estorno do crédito
em tela.
3.2. Créditos Presumidos da IN RFB no 1.157/2011 e da Lei no 12.350/2010

Em relação ao crédito presumido do art. 5o da IN RFB no 1.157/2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo:
realizou operação de venda de bens da posição 01.03, 01.05, 10.05, 10.07, 12.01,
23.04 e 23.09.90, bens estes listados nos incisos I a III do caput do art. 2o, no valor
de R$ 29.798.488,11 em julho, R$ 33.910.792,69 em agosto e R$ 32.234.874,89
em setembro.
Em relação ao crédito presumido do art. 6o da IN RFB no 1.157/2011, a
contribuinte incorreu na vedação destacada no parágrafo único do mesmo artigo:
é notório que a contribuinte está enquadrada em pessoa jurídica “que
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
6
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM”,
conforme preconizado no inciso III do caput do art. 3o.
A Autoridade Fiscal conclui que não há crédito presumido algum no terceiro
trimestre de 2011, relativo à IN RFB no 1.157/2011, prelo que foi necessário
ajustar os valores lançados nas linhas 23, 24 e 25 a fim de excluir os efeitos do
citado crédito presumido inexistente.
Da Manifestação de Inconformidade
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente, preliminarmente, alega a nulidade do Despacho Decisório por
considerar “viciado” o critério de análise do crédito, realizada a partir da análise
de planilhas e documentos fiscais, “uma vez que não busca alcançar a verdade
material dos fatos relacionados à atividade produtiva da empresa”. Aduz que a
fiscalização precisa conhecer de perto a atividade desenvolvida pela empresa e
não realizar simplesmente elaborar planilha listando os itens glosados, sem
explicitar a motivação (fática e jurídica) das glosas.
Afirma que “o dever de investigação é obrigação da fiscalização, uma vez que a
ela incumbe demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de glosar
o crédito e lançar eventual exigência tributária”; cita o art. 142 do CTN para
afirmar que cabe a fiscalização “apurar e constituir o crédito tributário... a fim de
obter o verdadeiro quantum a ser exigido do contribuinte”. Conclui que restou
caracterizado “vício material” ante a realização das glosas “com fundamento em
meras presunções, sem a necessária produção de provas (análise do processo
produtivo da empresa)”, o que leva à nulidade do presente processo
administrativo, nos termos do art. 59, §1o, II do Decreto 70.235/75. Por fim diz ser
inadmissível a alegação da fiscalização de que “o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito”, alegação que, segundo alega, tem o
objetivo de afastar sua responsabilidade outorgada por lei.
Mencione-se que, em vários tópicos de sua manifestação, a Recorrente
repetidamente reclama que a fiscalização, ante a alegada ausência de cuidado na
análise da atividade da empresa e das informações prestadas, equivocadamente
incluiu bens que asseguram o direito ao crédito (em discussão em cada tópico) na
classificação “diversos não classificados”, para fins de glosa do crédito.
Conceito de insumo
No tópico IV.1 DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO
STJ, a interessada, a fim de afastar o conceito de insumo adotado pela
Fiscalização, e defender que a palavra "insumo", empregada pelas Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003, possui abrangência muito maior do que pretende
lhe dar a RFB, nas Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de
12/3/2004, tece considerações sobre a não cumulatividade das contribuições em
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
7
tela estabelecendo o seu entendimento sobre o conceito de insumo aplicável ao
caso, à luz da interpretação que faz da legislação, da jurisprudência e da doutrina.
Alega que o conceito de insumo trazido nas referidas Instruções normativas
assemelha-se ao conceito de insumo tratado na legislação do IPI, mas que,
entretanto, afirma que não há qualquer dispositivo nas Leis do PIS/Pasep e da
COFINS que vincule os créditos destas contribuições à sistemática aplicada ao IPI e
ao ICMS. Conclui, então, que o conceito de insumos empregado pelas referidas lei
é amplo, “alcançando todos os custos, despesas e encargos vinculados ao produto
vendido, ainda que incorridos após a fase de produção, mas que com ele se
relacionem, e não apenas aqueles previstos nos atos fazendários”.
Após tais ponderações, passa a tratar das glosas especificamente, sob os títulos
que segue listados conforme consta da Manifestação de Inconformidade..
IV.1.a – Custos com Fretes
A Recorrente defende o direito ao crédito em relação a todas as despesas com
frete glosadas alegando que em razão de sua atividade produtiva, realiza o
transporte de insumos e produtos acabados entre as diversas unidades da
empresa, cujas operações são essenciais para sua atividade produtiva, fato que,
segundo alega, foi ignorado pela Fiscalização, pois esta não teria realizado a
necessária análise de seu processo produtivo. Explica que “apesar de ser um frete
entre estabelecimentos da Manifestante, são todos decorrentes do processo
produtivo e de industrialização da mercadoria final destinada ao consumo
humano”. Conclui que considerando que os fretes atendem “aos critérios da
necessidade, razoabilidade e efetividade, além de guardar estreito vínculo com a
atividade geradora da receita tributável da empresa, se subsumem perfeitamente
ao conceito de insumos para os fins de apropriação de créditos”.
IV.1.b – Custos com Pallets
Quanto aos créditos relativos aos custos com pallets, defende que tais bens são
necessários para a venda do produto final e, portanto, para as atividades da
empresa. Nesse sentido explica:
...os pallets são estruturas nos quais as mercadorias produzidas pela Manifestante
são empilhadas e embaladas com filme plástico, viabilizando o seu transporte, o
seu posicionamento nos caminhões ou mesmo nos contêineres. Para tanto, é
necessária a sua devida embalagem para garantir a segurança do transporte e,
sobretudo, para garantir a qualidade do produto final.
Acrescenta que a Autoridade Fiscal, à ausência de cuidado na análise da atividade
da empresa e das informações prestadas, equivocadamente incluiu custos
vinculados à aquisição de pallets na classificação “diversos não classificados”, para
fins de glosa do crédito. Conclui que com essa classificação há diversos bens
(pallets ou a esses relacionados), que asseguram o direito ao crédito em
discussão, o qual foi indevidamente glosado pela fiscalização.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
8
IV.1.c – Custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga
e Operador Logístico
Defende o direito ao crédito alegando que não há como realizar suas operações e
gerar receitas sem os referidos serviços e que essas despesas decorrem da
armazenagem de seus produtos; aduz que os serviços de armazenagem se
desdobrariam em outros que estão diretamente vinculados ao correto
acondicionamento dos produtos, quais seja: a movimentação, serviços de carga e
descarga e operador logístico.
IV.1.d – Custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Empilhadeiras
Contesta a glosa alegando que a aquisição desse novo material para manutenção
de máquinas, equipamentos e empilhadeiras é essencial para a consecução das
atividades produtivas da Manifestante, uma vez que se faz imprescindível manter
seus equipamentos de produção funcionando com perfeição. A Manifestante
defende que algumas peças – cita as correias e INJETAVEL ALCA 79X68X41MM
CHT VERM CORAC, INJETAVEL ALCA 79X68X41MM CHT VERM CORAC, CABO
ISOLADO FLEX 1X300,00MM2 PRT, TIPOS DE BORRACHA ESTRIADA 0594 P/IOG,
CAPA ROLO CPMHW7000 CPM - são utilizadas em máquinas diretamente
vinculadas ao setor produtivo; quanto às correias cita alguns exemplos de
máquinas onde seriam utilizadas. E considerando a essencialidade das
empilhadeiras, sem as quais, segundo alega, restaria “inviabilizada a atividade
produtiva da empresa para o transporte interno dos insumos e produtos
acabados”, defende o direito ao crédito em relação às “peças e ferramentas” para
sua manutenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2011
a 30/09/2011 DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE É
do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindível é a diligência
requerida pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-la.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes a reconhecimento de direito creditório,
deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
9
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep são somente as previstas na legislação de regência,
dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade
como custo operacional.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda. PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS
NÃO SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o direito a créditos Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa sobre
as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição; nos
casos de isenção, quando os bens sejam revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste permissivo legal para tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep a partir de dispêndios com serviços de frete de mercadorias ou
produtos entre estabelecimentos da empresa.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A Autoridade Fiscal deve glosar o crédito informado pelo contribuinte quando
verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente
para vedar o direito ao crédito.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
10
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra a referida decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
acompanhado de laudo técnico da TYNO consultoria, requerendo a reforma do julgado com
relação aos seguintes assuntos:
II – PRELIMINAR – DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO
III – DA NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DA ATIVIDADE DA RECORRENTE PARA
VERIFICAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE CADA ITEM GLOSADO NO SEU PROCESSO
PRODUTIVO
IV – DO DIREITO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO DO PIS APURADO
NO 3o TRIMESTRE DE 2011
IV.1 – DOS CRÉDITOS SOBRE BENS/SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS –
CONCEITO DE INSUMO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO CARF E DO STJ
IV.1.a – Custos com Fretes
IV.1.b – Custos com Pallets
IV.1.c – Custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga,
Operador Logístico e Outros Serviços
IV.1.d – Custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Empilhadeiras
IV.1.g – Custos com Manutenção Predial
IV.1.h – Custos com Lubrificantes e Combustíveis
IV.1.i – Custos com Instrumentos
IV.1.k – Demais Bens/Serviços não enquadrados como insumos
IV.1.k.1 – Custos com embalagens
IV.1.k.2 – Custos EPI’s e Indumentárias
IV.1.k.3 – Custos com Materiais de Laboratório
IV.1.k.4 – Custos com Higienização e Limpeza
IV.1.k.5 – Demais Custos e Despesas com demais Bens e Insumos Essenciais para a
Atividade Produtiva da Empresa
IV.2. DO RELATÓRIO ELABORADO PELA TYNO CONSULTORIA
IV.3 – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO SUBMETIDOS A DEPRECIAÇÃO
IV.4 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO
IV.5 – PRODUTOS ADQUIRIDOS COM CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
IV.5.1 – Forma de apuração do crédito presumido
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
11
IV.6 – DA COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO REALIZADA PELA RFB NO AUTO DE
INFRAÇÃO No 11516-721.597/2016-10
V – DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Posteriormente o recorrente apresentou petição nas e-fls. 2.342 a 2.344,
informando o decidido no RESP 1.221.170/PR, que tratou do conceito de insumo sob o prisma da
essencialidade e relevância, sob o regime de Repercussão Geral, na referida petição o contribuinte
requer expressamente que:
“dignem-se V. Sas. a determinar a baixa dos autos em diligência, para que a
fiscalização faça nova análise dos créditos de PIS e COFINS indevidamente
glosados, a fim de se analisar se: (i) os insumos adquiridos pela Recorrente são
relevantes ou essenciais à sua atividade econômica (confirmando a relação direta
com o seu objeto social) e se (ii) a falta deles prejudicaria de maneira substancial a
qualidade dos produtos e serviços objeto da atividade econômica da empresa, de
modo a afastar as glosas realizadas pela fiscalização.”
Por fim, constas nas e-fls. 2.345/2.346 despacho realizado pelo relator que
inicialmente recebeu o processos, José Adão Vitorino de Morais, Conselheiro da
1a/Turma/3aCâmara/3a Seção, solicitando a reunião do grupo de processos citados no relatório
fiscal. Dessa forma a preliminar com pedido de julgamento em conjunto já foi atendida.
Sendo estes os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MÁRCIO ROBSON COSTA, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Despacho Decisório,
que indeferiu pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep de incidência
não-cumulativa, vinculados à receita de exportação, apurados no 3o trimestre-calendário de 2011,
no valor de R$ 4.530.740,58.
Conforme Despacho Decisório, o indeferimento do crédito se deu em virtude de
glosa de créditos a partir de informações da EFD- contribuições e Dacon: veja-se:
(...) Conclui, então, que apesar da correlação entre a Natureza da Base de Cálculo
na EFD-Contribuições e as linhas no Dacon, em virtude das informações relativas
às linhas 3, 4, 5 e 6 estarem agregadas nas informações da EFD-Contribuições,
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
12
como explicado anteriormente, foram totalizados os créditos das linhas 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados em conjunto, como segue. (...)
Ainda sobre o despacho decisório, observa-se que parte das glosas se deram em
razão do conceito de insumo mais restrito e regulado pela IN SRF no 404 de 2004. Vejamos:
(...)
Da base de cálculo dos créditos apurados em Dacon, foram glosados os valores
que seguem, que se encontram discriminados nas planilhas localizadas no arquivo
não-paginável inserido através do Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável
LISTAGEM DE ITENS GLOSADOS, arquivo Listagem de Glosas 02-2011.xlsx ou no
arquivo GLOSAS DEPRECIAÇÃO, na planilha correspondente, onde constam, item
por item, nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado,
salvo em relação às glosas de itens informados de forma consolidada nos registros
C191 e C195, onde consta o número da linha na EFD-Contribuições onde foi
informado o crédito glosado.
1.1. despesas com serviços de fretes:
a) dos itens listados na planilha com alíquota zero de contribuição;
b) cuja descrição do serviço constante da coluna DESC.MAT informa que não se
referem a fretes com direito a crédito;
c) contabilizados em contas cujas descrições denotam não se tratar de aquisição
de insumo ou operação de venda;
d) dos itens contabilizados em conta de Frete de Transferência de Produtos
Acabados entre unidades da empresa;
e) dos itens sem qualquer informação de contabilização.
1.2. aquisição de bens sujeitos à alíquota zero, listadas na planilha Leite ou na
planilha Demais Aliq Zero ou NT;
1.3. aquisições de bens não se enquadram no conceito de insumo, conforme o art.
8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12 de março de
2004;
1.4. aquisições de serviços que não se enquadram no conceito de insumo,
conforme o art. 8o, §4o, inc. I, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 404, de12
de março de 2004;
1.5. aquisição de bens adquiridos com suspensão das contribuições: sem direito a
crédito regular (alíquota de 1,65% ou 7,6% ) por força das Leis 12.058/2009 e
12.350/2010, INs RFB 977/2009 e 1.157/2011, que determinam suspensão
obrigatória nestes casos.
(...)

Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
13
A Delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização, sendo
importante observar nesse primeiro momento que, a época da decisão o conceito de insumo à luz
das Leis de regência do PIS e da COFINS, ainda não havia sido analisado em sede de Recurso
Repetitivo pelo STJ, logo, a DRJ adotou o mesmo conceito exposto no Relatório Fiscal, ou seja, à
luz das Instruções Normativas SRF no 247, de 11/11/2002, e no 404, de 12/3/2004.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a parte da controvérsia gravita
sobre as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos, apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
14
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas
Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas relacionadas à
mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036
e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um
conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos
selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036
E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
15
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado
e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com
alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que
foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que
o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes
aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
16
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem
o dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no
julgamento do REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento do RESP
1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de insumo e, portanto,
não considerou qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a
atividade econômica da empresa.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim como
este colegiado, sob outra formação, o fez, acatando a proposta de Resolução no 3201-002.273,
apresentada pelo relator, referente ao Processo no 10983.903444/2013-69, julgado em
03/10/2019 (aguardando retorno a este CARF), deste mesmo contribuinte, onde se discute
matérias controvertidas, semelhantes a este PAF.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta no anexo Laudo/Parecer Técnico sobre cadeia
produtiva da indústria, elaborado pela TYNO consultaria, com o intuito de
comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.695 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.906653/2014-45
17
dos dispêndios que serviram de base para tomada de crédito, entendendo
serem estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
2. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal,
para o qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico, apresentado
pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a
serem reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
continuidade do julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
MÁRCIO ROBSON COSTA

Fl. 2583
DF CARF MF
Original